Tribunal: TJDFT
Processo: 0746661-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONDOMÍNIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDÔMINO. ART. 22, §1o, "f", DA LEI no 4.591/1964. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante disposto no art. 22, §1o, “f”, da Lei n. 4.591/1965 c/c art. 1.348, VIII, do Código Civil, a obrigação do síndico é de prestar contas à “assembleia dos condôminos”, e não aos condôminos individuais.
2. Sob o risco de fragmentação da gestão condominial democrática, de modo a propiciar conflitos prejudiciais à eficiência do controle administrativo do condomínio, “o condômino, individualmente, não possui legitimidade para propor ação de prestação de contas, pois a obrigação do síndico é de prestar contas à assembleia de condomínio”. Precedentes do colendo STJ.
3. Recurso conhecido e não provido.